Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em tela, a produção de prova testemunhal mostra-se necessária para a solução da causa, uma vez que se trata de ação possessória, em que a questão de fato controvertida é a ocorrência do esbulho ou turbação, questão que dificilmente se comprova pela via documental, de modo que deve ser oportunizada a produção da prova oral requerida pelo autor.
2. Resta configurado cerceamento de defesa em caso em que o Juízo de primeira instância indefere o pedido de produção de provas do autor, mas julga o feito improcedente por insuficiência de provas, entendendo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.